Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713016-73.2021.8.07.0001 APELANTE: JHOE WEYDER DE LIRA SILVA, ROSELEIDE RODRIGUES DE LIRA, CLEBER ALVES DA SILVA APELADO: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Ressalto que este processo está associado ao Proc. 0728995-80.2018.8.07.0001. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31/01/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator